Tribunal: TJMT
Processo: 1022974-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022974-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENE DA SILVA LAGO - CPF: 800.529.672-04 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1. O prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,contados da data da conclusão do julgamento(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).A oposição dos declaratórios fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento.

2. Declaratórios não conhecidos.

Embargos de
Declaração
:

1022974-28.2023.8.11.0001

Embargante
:

ELIENE DA SILVA LAGO

Embargado
:

OI

S/A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID
193725690
/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID
192547164
/PJe2)
alegando

contradição
e
omissão
no
aresto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a oposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,
contados da data da conclusão do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Em

exame
dos autos, nota-se que a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
da
Sessão
de
Julgamento

por

Videoconferência
no
dia
2
4
/11/2023(ID
187367693
/PJe2), mas
opôs

os

D
eclaratórios

tão

somente

em

04/12/2023

(ID
193725690
/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal,
como

bem

certificado
no ID
194044657
/PJe2.

Dessa
forma, ante
a

intempestividade
dos embargos
declaratórios
, o
recurso

não

pode

ser

conhecido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

d
os
Embargos de
Declaração
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024